Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705110-85.2019.8.07.0006 Apelantes JOÃO BATISTA PIMENTEL DA SILVA e JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, Apelados MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA e BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por João Batista Pimentel da Silva e Jonaina Lourdes Quitite Pimentel contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 20022065) que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Benedito da Silva Oliveira e Maria Célia Santos Oliveira em desfavor dos ora apelantes, declarou os autores proprietários do imóvel sito à AR 12, Conj. 17, Casa 22, Sobradinho II/DF e resolveu o mérito da ação principal e da reconvenção nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência, resolvo o mérito das lides, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo procedente os pedidos principais para declarar os autores - BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA e MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA – proprietários do imóvel sito à AR 12, Conj. 17, Casa 22, Sobradinho II/DF, determinar a imissão destes na posse do imóvel e condenar os réus ao pagamento de contraprestação mensal, a título de utilização do bem, da citação até a efetiva entrega do bem, cujo valor será aferido em liquidação de sentença. Ainda, julgo improcedente o pedido reconvencional de ressarcimento do valor pago na aquisição dos direitos possessórios. Por fim, extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, quanto aos pedidos de indenização dos valores da benfeitoria e de retenção. Custas da ação principal e reconvencional e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação pecuniária na demanda principal e do valor da causa na reconvencional, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, pelos réus/reconvintes, cuja exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita. (...) (Id 20022065, p. 4) Em razões recursais (Id 20022078), os apelantes pugnam, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, pretendem a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação principal. Subsidiariamente, requerem “seja determinado o pagamento da indenização pelas benfeitorias e aquisição da posse do imóvel em tela”. É o relatório do necessário. Decido. Consoante certificado no Id 20079345, foi distribuída à relatoria do eminente Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, a Pet n. 0737704-39.2020.8.07.0000, em 2/9/2020, referente ao presente feito. Destaco ter sido distribuído o presente feito a esta Relatora em 1o/10/2020, conforme certidão catalogada no Id 20201250. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 8a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 8a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.